Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0707173-16.2024.8.07.0004 RECORRENTE: R.V.C. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.